Tribunal: TJSP
Processo: 1070206-96.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Regime Previdenciário
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
R. Exclusão, pela lei municipal, da possibilidade de opção dos servidores antigos pelo novo regime que não se adequa ao modelo constitucional. Impossibilidade. Decisão do C. Órgão Especial, em controle concentrado de constitucionalidade, que declarou inconstitucional a restrição da possibilidade de adesão ao regime de previdência complementar aos servidores ingressantes após a publicação da lei instituidora. Direito líquido e certo verificado. Embargos acolhidos, com efeito modificativo, para negar provimento ao recurso de apelação.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1070206-96.2019.8.26.0053; Relator (a): Moacir Peres; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/08/2020; Data de Registro: 14/09/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Regime Previdenciário

Relator(a):

Moacir Peres

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

31/08/2020

Data de publicação:

14/09/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. REGIME PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. Exclusão, pela lei municipal, da possibilidade de opção dos servidores antigos pelo novo regime que não se adequa ao modelo constitucional. Impossibilidade. Decisão do C. Órgão Especial, em controle concentrado de constitucionalidade, que declarou inconstitucional a restrição da possibilidade de adesão ao regime

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. REGIME PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. Exclusão, pela lei municipal, da possibilidade de opção dos servidores antigos pelo novo regime que não se adequa ao modelo constitucional. Impossibilidade. Decisão do C. Órgão Especial, em controle concentrado de constitucionalidade, que declarou inconstitucional a restrição da possibilidade de adesão ao regime de previdência complementar aos servidores ingressantes após a publicação da lei instituidora. Direito líquido e certo verificado. Embargos acolhidos, com efeito modificativo, para negar provimento ao recurso de apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000725437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1070206-96.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes
LIANA
MATOZINHOS
PERES
CANELLAS,
FERNANDO
FERNANDES BERNARDINO e MARCELO PIRES MARTINS GUAZZELLI e
Interessado DIRETORA DA DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS DA
SECRETARIA DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - DIGEP, são
embargados INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO -
IPREM e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, acolheram os embargos
de declaração, com efeitos infringentes, vencido o Relator Sorteado, que declarará voto
divergente. Em julgamento estendido, nos termos do art. 942 do C.P.C, integraram a
Turma Julgadora os Desembargadores Eduardo Gouvêa e Luiz Sérgio Fernandes de
Souza que acompanharam o voto divergente. Acórdão com o Segundo Juiz.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOACIR PERES, vencedor, FERNÃO BORBA FRANCO, vencido, EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), COIMBRA SCHMIDT E LUIZ SERGIO FERNANDES DE
SOUZA.
São Paulo, 31 de agosto de 2020
MOACIR PERES
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 33.391 (Processo digital)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1070206-96.2019.8.26.0053 de São Paulo
EMBARGANTES: LIANA MATOZINHOS PERES CANELLAS E OUTROS
EMBARGADOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO IPRM E OUTRA
INTERESSADA: DIRETORA DA DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS DA
SECRETARIA DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DIGEP
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO
VERIFICADA.
REGIME
PREVIDENCIÁRIO
COMPLEMENTAR. Exclusão, pela lei municipal, da
possibilidade de opção dos servidores antigos pelo novo
regime que não se adequa ao modelo constitucional.
Impossibilidade. Decisão do C. Órgão Especial, em
controle concentrado de constitucionalidade, que declarou
inconstitucional a restrição da possibilidade de adesão ao
regime de previdência complementar aos servidores
ingressantes após a publicação da lei instituidora. Direito
líquido e certo verificado. Embargos acolhidos, com efeito
modificativo, para negar provimento ao recurso de
apelação.
Liana Matozinhos Peres Canellas e outros ofertaram embargos
de declaração, em face de venerando acórdão que deu provimento ao recurso
de apelação interposto pela Prefeitura Municipal de São Paulo e outro, para
denegar a segurança (fls. 793/798 do principal).
Afirmam que o v. acórdão é omisso e contraditório ao deixar de
aplicar entendimento esposado pelo C. Órgão Especial deste Tribunal de
Justiça. Dizem que a decisão embargada importa na constitucionalidade de
dispositivo já declarado inconstitucional. Alegam que a questão referente a
eventual desequilíbrio atuarial não pode ser objeto de análise em mandado
de segurança e não poderia fundamentar o v. Acórdão. Daí, pedirem sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recebidos e providos os embargos de declaração (fls. 1/5 do incidente).
Os embargados apresentaram resposta (fls. 12 do incidente).
É o relatório.
Os embargos declaratórios, apresentados pelos impetrantes,
merecem ser acolhidos.
Por meio de recurso de apelação, o Município e São Paulo e o
IPREM trouxeram, a esta Colenda Sétima Câmara de Direito Público,
discussão concernente à possibilidade de adesão ao regime de previdência
complementar, instituído pela Lei Municipal no 17.020/2018, aos servidores
que tenham ingressado no serviço público antes da vigência da lei.
A Turma Julgadora, entendendo que “a possibilidade de opção
de pelo novo regime, preservada na ADI 2113957-81.2019.8.26.0000, não
pode ser vedada aos servidores, porém é passível de restrições e, mais
importante, necessita de regulamentação que preserve o caráter solidário do
sistema previdenciário” (fls. 798 do principal), deu provimento ao recurso de
apelação, para denegar a segurança (fls. 793/798 do principal).
Entretanto, o v. Acórdão está totalmente em confronto com a decisão
unânime do Colendo Órgão Especial, em processo de que fui o Relator, que, após a
declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal no 17.020/2018, reconheceu
aos servidores que ingressaram no serviço público antes da lei, o direito a aderir à
regra instituída pela referida lei municipal, segundo a qual a contribuição
previdenciária descontada incide apenas sobre o teto do regime geral da
previdência social, como expressamente previsto para os servidores que
ingressaram após o advento da referida lei (Mandado de Segurança Cível no
2168638-98.2019.8.26.0000, j. 17.6.2020).
Assim, passa-se a analisar a questão, adequando-se ao quanto
decidido pelo Órgão Especial desta Colenda Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Objetivam os impetrantes, servidores públicos do Município de
São Paulo, ocupantes do cargo de Auditor Fiscal Tributário na Secretaria
Municipal da Fazenda, o direito líquido e certo de aderir “ao regime de
previdência instituído pela Lei Municipal no 17.020/2018, nos termos do
artigo 40, § 16, da Constituição Federal; e (i.2) as contribuições
previdenciárias dos Impetrantes sejam descontadas no montante de 14% sobre
o teto do Regime Geral da Previdência Social e não sobre o total dos
vencimentos e subsídios, nos termos da Lei Municipal no 17.020/2018” (fls.
19 do principal).
Alegam que, ao negarem a adesão ao regime previdenciário
complementar, as autoridades coatoras violaram seu direito líquido e certo,
pois a restrição prevista no § 1o do artigo 1o e no artigo 3
o da lei instituidora, que limita a possibilidade de adesão aos
servidores que ingressarem após a publicação da lei questionada, seria
inconstitucional.
A r. sentença concedeu a segurança, “para conferir aos
impetrantes o direito à adesão ao regime de previdência instituído pela Lei
Municipal no 17.020/2018, promovendo o desconto de 14% sobre o teto do
Regime Geral da Previdência Social” (fls. 645 do principal).
Voltam-se os recorrentes, ora embargados, contra a decisão,
pedindo a inversão do julgado.
Não lhes assiste razão.
Conforme já se decidiu, em situação idêntica:
“A discussão envolve a aplicação dos seguintes dispositivos da
aludida lei municipal:
Art. 1o Fica instituído, no âmbito do Município de São Paulo, o regime
de previdência complementar a que se refere o art. 40, §§ 14 e 15,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Constituição Federal.
§ 1o O regime de previdência complementar de que trata o “caput” deste
artigo, de caráter facultativo, aplica-se aos que ingressarem no serviço
público municipal a partir da data de publicação desta lei, abrangendo
os titulares de cargos efetivos da Administração direta, suas autarquias
e fundações, da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas do
Município e seus Conselheiros.
[...]
Art. 3o Para os servidores que ingressarem no serviço público municipal
a partir da publicação desta lei, definidos na forma do § 1o de seu art.
1o, será aplicado, às aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo
regime próprio de previdência social do Município de São Paulo de que
trata o art. 40 da Constituição Federal, o limite máximo estabelecido
para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o
art. 201 da Constituição Federal, independentemente de sua adesão ao
regime de previdência complementar ora instituído. (g.n.)
“De fato, o § 1o do artigo 1o da lei instituidora do regime
complementar de previdência em análise foi declarado inconstitucional por
este Colendo Órgão Especial, em ação direta de inconstitucionalidade relatada
pelo ilustre Des. João Carlos Saletti, nos seguintes termos:
PETIÇÃO INICIAL Ação direta de inconstitucionalidade Inépcia por
falta de indicação de parâmetro na Constituição do Estado Temas
desenvolvidos na peça inicial, com apontamento dos princípios e normas
constitucionais ditos violados pelo diploma objetivado Interesse de agir,
presente Alegação de violação de preceitos da Constituição Estadual e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Constituição Federal, relacionados Preliminar rejeitada.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE LEGITIMIDADE
ATIVA Irrelevância de o Sindicato não representar a totalidade dos
servidores estatutários do Município, des'que representa categoria
funcional, na forma de seu estatuto social, com atribuições para
'defender os direitos e interesses individuais e coletivos relativos às
atividades ou profissão, da categoria que representa' Pertinência
temática configurada Preliminar rejeitada.
LITISPENDÊNCIA Inocorrência do fenômeno ADIs que, embora
visando o mesmo preceito legal, foram propostas por pessoas jurídicas
diversas e têm por fundamento razões distintas Reunião de processos
desnecessária, embora julgadas as ações em mesma sessão Preliminar
rejeitada.
SUSPENSÃO DO PROCESSO ADI que tem por objetivo a declaração de
inconstitucionalidade do art. 1o, § 1o, da Lei 17.020/2018, não tratando
de questão relativa ao aumento da contribuição dos servidores para a
previdência, objeto do art. 27 da Lei Tema 933, definido pela Suprema
Corte, em regime de repercussão geral, consistente em 'saber quais são
as balizas impostas pela Constituição de 1988 a leis que elevam as
alíquotas das contribuições previdenciárias incidentes sobre servidores
públicos, especialmente à luz do caráter contributivo do regime
previdenciário e dos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial, da
vedação ao confisco e da razoabilidade' Pedido de suspensão indeferido.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Art. 1o, § 1o da Lei no
17.020/18 Acolhimento do pleito para declarar a inconstitucionalidade
do art. 1o, § 1o, da Lei 17.020/2018, do Município de São Paulo, 'sem
redução de texto para facultar aos servidores públicos municipais que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ingressaram no serviço público anteriormente à oferta do plano de
benefícios a opção pelo regime de previdência complementar'.
Preliminares rejeitadas, indeferido o pedido de liminar e ação julgada
procedente, para o fim explicitado.
[...]
Significa dizer que a opção do legislador federal, com suporte no artigo
40, § 16, da Constituição Federal, reproduzido pelo artigo 126, § 16, da
Constituição Estadual paulista, foi a atribuir aos servidores já ingressos
no serviço público antes da implementação do sistema o direito de
optarem por nele ingressar, desse modo a eles assegurando o mesmo
direito daqueles servidores ingressos no serviço público a partir de
então.
[...]
Não pode ser diferente, eis que o caput do artigo 126 da Carta Paulista,
ao assegurar regime de previdência de caráter contributivo e solidário,
mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos
e inativos não distingue entre os que tenham ingressado no serviço
público antes de oferecido o regime ou depois dele. Se a Carta Maior,
reproduzida pela do Estado, não distingue entre uns e outros, motivo
inexiste para a lei proceder à distinção e restringir o ingresso apenas
aos novos servidores.
A distinção se opera, na forma da Lei Maior, apenas ao caráter do
ingresso, obrigatório para os novos servidores, de um lado, e facultativo
para os já então ingressos no serviço público, como expressa o § 16 do
artigo 126 da Constituição do Estado: 'somente mediante sua prévia e
expressa opção, o disposto nos §§ 14 e 15 poderá ser aplicado ao
servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
publicação do ato de instituição do correspondente regime de
previdência complementar'.
[...]
Portanto, ante o vício verificado, fica declarada a inconstitucionalidade
sem redução de texto para facultar aos servidores públicos municipais
que ingressaram no serviço público anteriormente à oferta do plano de
benefícios a opção pelo regime de previdência complementar.
9. Ante o exposto, julgo procedente a ação para declarar a
inconstitucionalidade do art. 1o, § 1o, da Lei 17.020/2018, do Município
de São Paulo, 'sem redução de texto para facultar aos servidores
públicos municipais que ingressaram no serviço público anteriormente à
oferta do plano de benefícios a opção pelo regime de previdência
complementar'.
(TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
2113957-81.2019.8.26.0000; Relator (a): João Carlos Saletti; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data
do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 21/02/2020; g.n.).
“Por sua vez, o caput do mencionado artigo 3o, que repete a
aludida restrição, padece do mesmo vício de inconstitucionalidade.
“Na redação conferida pelas Emendas Constitucionais n. 20/98 e
41/03, assim dispõe a Constituição Federal:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias
e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo
e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos
servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste
artigo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
[...]
§ 14 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, desde
que instituam regime de previdência complementar para os seus
respectivos servidores titulares de cargo efetivo, poderão fixar, para o
valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de
que trata este artigo, o limite máximo estabelecido para os benefícios do
regime geral de previdência social de que trata o art. 201. (Incluído pela
Emenda Constitucional no 20, de 15/12/98)
§ 15. O regime de previdência complementar de que trata o § 14 será
instituído por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, observado
o disposto no art. 202 e seus parágrafos, no que couber, por intermédio
de entidades fechadas de previdência complementar, de natureza
pública, que oferecerão aos respectivos participantes planos de
benefícios somente na modalidade de contribuição definida. (Redação
dada pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)
§ 16 - Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos
§§ 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no
serviço público até a data da publicação do ato de instituição do
correspondente regime de previdência complementar. (Incluído pela
Emenda Constitucional no 20, de 15/12/98)
“E a Constituição do Estado de São Paulo determina a absorção
automática das regras previdenciárias aplicáveis aos servidores públicos:
Artigo 297
São também aplicáveis no Estado, no que couber, os
artigos das Emendas à Constituição Federal que não integram o corpo
do texto constitucional, bem como as alterações efetuadas no texto da
Constituição Federal que causem implicações no âmbito estadual, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que não contempladas expressamente pela Constituição do Estado.
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 21, de 14 de fevereiro de
2006)
“Também o Egrégio Supremo Tribunal Federal consolidou o
entendimento de que as regras constitucionais federais relativas ao regime
previdenciário dos agentes públicos são de reprodução obrigatória pelos
demais entes federativos:
[...] É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que as normas
constitucionais federais que dispõem a respeito da aposentadoria dos
servidores públicos são de absorção obrigatória pelas Constituições dos
Estados [...] (Medida Cautelar em Direta de Inconstitucionalidade n.
4.696-DF Rel. Min. Ricardo Lewandowski j. em 16.03.12).
“Daí se pode concluir que o regime previdenciário aplicável aos
servidores públicos municipais não pode se desviar do modelo previsto na
Constituição Federal.
“Por essa razão, a Constituição Estadual, alinhada ao modelo
constitucional federal, assim passou a dispor, após a edição da Emenda
Constitucional Estadual n. 21/06:
Artigo 126 Aos servidores titulares de cargos efetivos do Estado,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de
previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição
do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro
e atuarial e o disposto neste artigo.
[...]
§ 14 - O Estado, desde que institua regime de previdência complementar
para os seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo, poderá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fixar, para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas
pelo regime de que trata este artigo, o limite máximo estabelecido para
os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo
201 da Constituição Federal.
§ 15 - O regime de previdência complementar de que trata o § 14 será
instituído por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, observado
o disposto no artigo 202 e seus parágrafos, da Constituição Federal, no
que couber, por intermédio de entidades fechadas de previdência
complementar, de natureza pública, que oferecerão aos respectivos
participantes planos de benefícios somente na modalidade de
contribuição definida.
§ 16 - Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos §§
14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço
público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente
regime de previdência complementar.
“Então, pelo modelo constitucional tanto o federal quanto o
estadual, que aquele reproduziu , o servidor público que tiver ingressado no
serviço público antes da publicação da lei instituidora do regime de
previdência complementar pode optar pela adesão a esse novo regime (§ 16 do
artigo 126 da Constituição Estadual).
“Portanto, a limitação trazida pela lei municipal utilizada pela
autoridade coatora para justificar o indeferimento do pedido dos impetrantes
de aplicação da nova base de cálculo não se alinha ao modelo traçado em
nível constitucional para o regime previdenciário complementar.
“E, como bem salientou a douta Procuradoria Geral de Justiça:
'[...] a instituição somente se dá com o oferecimento de planos de
benefícios. Ou seja, é inadmissível limitar ao valor máximo do regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
geral de previdência social os benefícios devidos ao servidor público
inativo ou aos pensionistas sem lhes possibilitar a efetiva adesão ao
regime complementar. [...]
É uma questão de segurança jurídica, previsibilidade e certeza.
Ademais, a Constituição Estadual, no particular, reproduziu a norma
constitucional central (art. 126, § 16), motivo pelo qual, em atenção à
isonomia e à supremacia da Constituição, a interpretação deve garantir
àqueles que já são servidores públicos de outras esferas o mesmo
tratamento dispensado àqueles que já são servidores públicos
municipais. Colaboram a tanto a contagem recíproca entre os regimes
de previdência e a solidariedade federativa, condutores da compensação
financeira entre os regimes.
E, com muito mais razão, o pleito dos impetrantes, servidores
municipais, de buscar garantia de acesso ao mesmo tratamento
dispensado aos também servidores municipais que tenham ingressado
após a promulgação da lei.' (fls. 571/572, destaques no original).
“Por essa razão, o ato impugnado, ainda que fundado em
legislação municipal, não se conforma ao modelo constitucional, o que o
torna ilegal e abusivo.
“Presente o direito líquido e certo invocado pelos impetrantes, é
o caso de se conceder a segurança pretendida” (Mandado de Segurança Cível
no 2168638-98.2019.8.26.0000, j. 17.6.2020, grifos no orignal).
Assim, é caso de acolher os embargos declaratórios, com efeito
modificativo, para negar provimento ao recurso de apelação, mantida
integralmente a r. sentença que concedeu a segurança.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos de declaração, com
efeito modificativo, nos termos supracitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MOACIR PERES
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 7640
Embargos de Declaração Cível no 1070206-96.2019.8.26.0053/50000
Comarca: São Paulo
Embargtes: Liana Matozinhos Peres Canellas, Fernando Fernandes
Bernardino e Marcelo Pires Martins Guazzelli
Interessados: Diretora da Divisão de Gestão de Pessoas da Secretaria de
Fazenda do Município de São Paulo - Digep
Embargdos: Instituto de Previdência do Município de São Paulo - Iprem e
Prefeitura Municipal de São Paulo
Interessados: Diretora de Recursos Humanos da Secretaria de Fazenda do
Município de São Paulo e Superintendente do Instituto de Previdência
Municipal de São Paulo - Iprem
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que
deu provimento ao recurso da embargada.
Afirmam os embargantes que o acórdão é omisso e contraditório
ao deixar de aplicar entendimento esposado pelo C. Órgão Especial deste Tribunal de
Justiça. Aduz que a decisão embargada importa na constitucionalidade de dispositivo já
declarado inconstitucional, bem como que a questão referente a eventual desequilíbrio
atuarial não pode ser objeto de análise em mandado de segurança e não poderia
fundamentar o v. Acórdão.
Intimada, a parte contrária manifestou-se pela rejeição dos
embargos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em que pese o entendimento da douta maioria, dele me afasto.
Cabem embargos declaratórios quando a decisão recorrida é
viciada por erro, omissão, contradição ou obscuridade (art. 1022 do CPC). Tais
fundamentos, contudo, devem ser bem compreendidos.
A contradição é um dos vícios mais graves da decisão judicial.
Ocorre em três hipóteses, quais sejam i) a incompatibilidade entre proposições da parte
decisória; ii) entre proposição contida na parte decisória e no dispositivo; ou iii) entre a
ementa e o corpo do acórdão (José Carlos Barbosa Moreira, O Novo Processo Civil
Brasileiro, 25a ed., p. 156). Note-se que o vício é interno à decisão judicial, não havendo
contradição entre afirmativas do ato judicial e outros elementos de convicção
(documentos, perícias etc.).
Omissão ocorre quando não há manifestação a respeito de
questão sobre a qual o Juízo deveria se pronunciar. Anote-se, a respeito, que "somente
com a resposta jurisdicional completa é que se terá condições de saber por que o
fundamento que uma das partes ou terceiro reputa essencial não o é e em que medida o
fundamento ou os fundamentos empregados pela decisão são realmente suficientes
para embasá-la" (Cassio Scarpinella Bueno, Curso Sistematizado de Direito Processual Civil,
vol. 5, p. 198). Como se sabe, o Juízo não precisa abordar todos os fundamentos trazidos
pelas partes, apenas os necessários para o julgamento.
No caso dos autos não se vislumbra a presença dos vícios acima
elencados.
O v. Acórdão observou expressamente a inconstitucionalidade
declarada pelo C. Órgão Especial, que afastou a vedação ao ingresso em previdência
complementar dos servidores que já integravam o serviço público antes de sua criação.
Confira-se:
De fato, como bem observaram os apelados em
contrarrazões, o C. Órgão Especial deste Tribunal de
Justiça, ao apreciar a constitucionalidade do art. 1o, § 1o,
da Lei Estadual no 14.653/2011, declarou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE Art. 1o, § 1o da
Lei no 17.020/18 Acolhimento do pleito para
declarar a inconstitucionalidade do art. 1o, § 1o, da
Lei 17.020/2018, do Município de São Paulo, “sem
redução de texto para facultar aos servidores
públicos municipais que ingressaram no serviço
público anteriormente à oferta do plano de
benefícios a opção pelo regime de previdência
complementar”.
(TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
2113957-81.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
João
Carlos Saletti; Órgão Julgador: Órgão Especial;
Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do
Julgamento:
12/02/2020;
Data
de
Registro:
21/02/2020, fls. 731)
Não se olvida, na mesma direção, que a jurisprudência
deste E. Tribunal reconhece a possibilidade de adesão à
previdência complementar aos servidores que já tenham
ingressado no serviço público antes da vigência da lei,
em obediência ao §14 do art. 40 da CF e do art. 126 da
CE.
O que observa a decisão embargada, nesse contexto, é que a
ausência de vedação não é capaz de levar automaticamente à migração dos embargantes
entre os regimes previdenciários, visto que devem ser preservados o caráter solidário e,
consequentemente, o equilíbrio atuarial e financeiro do sistema, o que requer
regulamentação legislativa lastreada em sólido e específico estudo, elementos
inexistentes na atual situação.
Neste ponto, anoto que é saudável a insistência do patrono dos
embargantes quanto à circunstância de que a migração pleiteada, embora gere encargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à municipalidade durante os primeiros 15 anos, trará benefícios de longo prazo ao
erário, conforme críticas bem colocadas durante o processo legislativo, tanto pela
comissão de constituição quanto pelo parecer da FIPE acostado aos autos.
Ocorre que se trata de opção ainda que má da alçada do
agente político municipal, cuja alteração requer cuidadosa regulamentação que preserve
a solidariedade inerente à existência do regime previdenciário.
Nessa perspectiva, identifica-se contradição no próprio
argumento destes embargos de declaração, que pretende obter migração de regimes de
previdência, porém reconhece que a necessária regulamentação inerente ao caráter
solidário ultrapassa os limites da lide.
Dessa forma, a impossibilidade de demonstração do necessário
equilíbrio financeiro do sistema na estreita via do mandado de segurança, como
reconhecem expressamente os embargantes, apenas reforça o descabimento da
concessão da ordem e a adequação do provimento da apelação.
Nada, assim, a alterar ou esclarecer. Em verdade, nota-se nestes
embargos evidente caráter infringente, finalidade a que não se presta esta via recursal.
Ante o exposto, por meu voto, rejeitaria os embargos de
declaração.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
MOACIR ANDRADE PERES
1262F0CC
13
16
Declarações de
Votos
FERNAO BORBA FRANCO
126DFECD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1070206-96.2019.8.26.0053/50000 e o código de confirmação da tabela acima.